Tribunal: TJBA
Processo: 8004511-30.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004511-30.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA APELADO: ALEX MORAES PINHEIRO e outros (3) Advogado(s): Direito Processual Civil. Apelação Cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Abandono da causa. Necessidade de intimação pessoal da parte. Nulidade da sentença. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa. A apelante sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que não houve sua regular intimação pessoal para suprir a falta e promover o andamento do feito, conforme exige a legislação processual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, sob pena de nulidade da sentença. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal, conforme previsto no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, regra já consagrada no art. 267, § 1º, do CPC/1973. 4. A ausência de efetiva intimação pessoal da parte autora, especialmente quando a diligência postal retorna sem cumprimento e não há renovação da tentativa antes da prolação da sentença, configura irregularidade processual que impede a extinção do feito, impondo a anulação da decisão terminativa. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a intimação pessoal da autora a fim de promover o regular andamento do feito. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta e promover o andamento do feito. 2. A ausência de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, acarreta nulidade da sentença que extingue o processo sem resolução do mérito.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III e § 1º; CPC/1973, art. 267, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.